Tribunal: STF
Processo: RE 1411415
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão interpôs, com base na alínea ‘a’ e “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO E PROCURADOR DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA PARIDADE EM PRECEDENTE DO TJMA. ADI nº. 019219/2008. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    I. Busca o Recorrente reformar o decisum impugnado que julgou improcedente sua pretensão de recebimento da diferença salarial entre a carreira de Defensor Público e Procurador do Estado, referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. 



    II. Esta Corte de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 019219/2008, manteve a redação original do art. 49 da Lei Complementar Estadual nº. 19/1994, que garantia a paridade entre as carreiras no âmbito estadual. 



    III. O arcabouço normativo e jurisprudencial, garantiam a percepção de subsídios paritários entre as carreiras de Defensor Público e Procurador do Estado, no período vindicado de janeiro/2011 a dezembro/2012, vez que o julgamento da referida ADI nº. 019219/2008 ocorreu com efeitos ex tunc e transitou em julgado em julho de 2013. 



    IV. Inaplicável a incidência da Súmula Vinculante nº. 37 à espécie dos autos, vez que há norma infraconstitucional regulamentando a matéria (LC Estadual nº. 19/1995), bem como também não há se falar em coisa julgada inconstitucional, pois não houve apreciação da referida legislação infraconstitucional pelo STF. 



    V. Apelo provido. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 315 e 984 da repercussão geral, sustentando a inconstitucionalidade da equiparação ou vinculação remuneratória entre quaisquer carreiras do serviço público. 



    Aduz que “a partir da Emenda Constitucional 19/98, não há qualquer garantia constitucional de isonomia entre Magistrados, membros do Ministério Público, Procuradores, Delegados de Polícia, Defensores Públicos e demais carreiras jurídicas”.



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pela reforma do acórdão recorrido.



    Considerado o Tema n. 315 da repercussão geral, determinei a devolução dos presentes autos à instância de origem para que se adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC (eDoc 20). Em juízo de retratação, foi ratificado o acordão impugnado. Eis o resumo da decisão (eDoc 30): 



    APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, DO CPC. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO E PROCURADOR DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE NORMA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 315 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    I. Retornam os autos para esta Quinta Câmara Cível por força do art. 1.040, c/c o § 2º do art. 1.041, ambos do CPC/2015, para reanálise do entendimento exarado por esta Quinta Câmara Cível. 



    II. Não se trata de aumento de vencimentos por força da isonomia, vez que havia norma expressa garantindo a paridade das carreiras, qual seja, o art. 49 da Lei Complementar Estadual nº. 19/1994, razão pela qual inexiste violação aos precedentes do STF, devendo ser ratificado os termos do Acórdão de Id nº. 19150750. 



    III. O julgamento feito por esta Quinta Câmara Cível não contrariou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar o Tema 315. 



    IV. Ratificação do Acórdão ID 19150750 que deu provimento à Apelação Cível. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei novamente a remessa à Procuradoria Geral da República que, em novo parecer, novamente opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 35): 



    Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito do Estado do Maranhão que busca cassar acórdão que garantiu a paridade de vencimentos da parte autora, Defensor Público estadual, com a da Procuradoria do Estado, com fulcro no Tema 315 de Repercussão Geral. 



    1. O acórdão recorrido ratificado pelo TJ/MA contrariou a súmula vinculante 37 e a Tese de mérito firmada no Tema 315 de Repercussão Geral. 



    2. Pelo provimento do recurso extraordinário, para que seja aplicada a Tese de mérito firmada no Tema 315 de Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A controvérsia dos presentes autos cinge-se em saber se o recorrente (Defensor Público) tem direito à equiparação salarial com os Procuradores do Estado.



    A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, assim dispõe:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    […]



    XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 145/CE, relator Ministro Dias Toffoli, decidiu nesses termos:



    […]



    4. É inconstitucional o art. 147, § 1º, da Carta estadual, o qual prevê a aplicação aos defensores públicos do regime de garantias, vencimentos, vantagens e impedimentos do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado. Os estatutos jurídicos das carreiras do Ministério Público e da Defensoria Pública foram tratados de forma diversa pelo texto constitucional originário. A equivalência remuneratória entre as carreiras encontra óbice no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que veda a equiparação ou a vinculação remuneratória. A previsão original do art. 39, § 1º, da Constituição Federal, que assegurava a isonomia remuneratória entre os servidores de atribuições iguais ou assemelhadas, não poderia ser invocada a favor dos defensores públicos, tendo por paradigma os membros do Ministério Público, em razão da autonomia financeira de que goza a entidade, da qual, à época, ainda não dispunham as defensorias públicas estaduais, o que somente foi assegurado com o advento da Emenda Constitucional nº 45/04 (art. 134, § 2º, da Constituição Federal) – grifos nossos



    Ademais, o Supremo, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 592.317, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 315/RG, fixou a seguinte tese: 



    Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Esse mesmo entendimento é repetido na Súmula 339 e na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão julgou procedente a apelação interposta pelo recorrente para garantir paridade de vencimento com a carreira de Procurador do Estado. Eis trecho do acórdão impugnado:



    Registro, de logo, que esta Corte de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 019219/2008, manteve a redação original do art. 49 da Lei Complementar Estadual nº. 19/1994, que garantia a paridade entre as carreira no âmbito estadual e assim disciplinava a matéria: 



    “Art. 49 – Os Vencimentos dos Defensores Públicos serão os equivalentes pagos aos Procuradores do Estado, observada a isonomia de que tratam o art. 135, da Constituição Federal e o art. 22, § 2º da Constituição do Estado.”



    […]



    Nesse contexto, observo que o arcabouço normativo e jurisprudencial, garantiam a percepção de subsídios paritários entre as carreiras de Defensor Público e Procurador do Estado, no período vindicado de janeiro/2011 a dezembro/2012, vez que o julgamento da referida ADI nº. 019219/2008 ocorreu com efeitos ex tunc e transitou em julgado em julho de 2013, conforme consulta ao sistema de movimentação processual. 



    Vê-se, assim, que a decisão do órgão fracionário local diverge da jurisprudência vinculante do Supremo, à qual devem observância todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão impugnado, restabelecer a sentença.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente